Tribunal: TJDFT
Processo: 0747702-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747702-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSSA ALMEIDA COSTA AGRAVADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rayssa Almeida Costa contra a decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para ela. Rayssa Almeida Costa alega que a renda familiar caiu abruptamente após cirurgia bariátrica malsucedida do companheiro. Afirma que precisou realizar diversos empréstimos para custear medicação, tratamentos e cirurgias, pois o plano de saúde recusou-se a cobrir os procedimentos. Informa que o companheiro está afastado do trabalho, sem renda, e aguarda perícia do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Declara que a totalidade do seu salário é descontada há três (3) meses. Sustenta que depende de ajuda de terceiros para manter a subsistência da família. Assegura que a documentação anexada comprova a hipossuficiência. Invoca os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil e o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Argumenta que a presunção de veracidade da alegação de pobreza é prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de gratuidade da justiça sem apresentar prova inequívoca em sentido contrário. Considera que o indeferimento do benefício impede o acesso à Justiça e compromete o exercício do direito de ação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova da hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo ao sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery:[1] O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos com o fim de definir a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõem os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo no 1.178). A decisão proferida no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça reforça o princípio do acesso à Justiça, exige uma análise mais cuidadosa e individualizada da situação econômica do requerente e limita o uso de tabelas ou faixas de renda como critério exclusivo, o que era prática comum em alguns tribunais. O magistrado deve oportunizar à parte a comprovação da insuficiência e indicar de forma clara os motivos que afastam a presunção legal. Confira-se a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.178 do Superior Tribunal de Justiça: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. É necessário cautela ao deferir-se o benefício. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a impossibilidade efetiva de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. Rayssa Almeida Costa apresentou: 1) declaração de hipossuficiência econômica; 2) extratos bancários; 3) contracheques e comprovantes de rendimento, que indicam renda líquida mensal inferior ao total de descontos; 4) faturas de cartão de crédito e comprovantes de empréstimos, que evidenciam endividamento superior à capacidade de pagamento; 5) declarações de imposto de renda dos exercícios de 2024 e 2025, que mostram ausência de bens relevantes e despesas com dependentes (id 248602027, 248602703, 248602705, 248602707, 248602708 a 248602717 dos autos originários). O benefício da gratuidade da justiça visa garantir o acesso ao Poder Judiciário às pessoas que não possuem recursos para arcar com os custos do processo. A impossibilidade de pagar as despesas deve decorrer de fatores extraordinários, alheios à vontade do requerente, como altos custos com tratamento de saúde próprio ou de um familiar, o que foi comprovado no caso em exame. Rayssa Almeida Costa demonstrou que enfrenta despesas médicas relevantes e que não dispõe de renda disponível para suportar os encargos processuais. Os documentos juntados aos autos indicam, ao menos neste juízo de cognição não exauriente, a hipossuficiência alegada e são aptos a comprovar a impossibilidade efetiva de Rayssa Almeida Costa arcar com as verbas sucumbenciais. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada com o instituto do perigo de demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados Nu Financeira S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, Banco de Brasília S.A., Banco Santander (Brasil) S.A. e Banco Bradesco S.A. para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.